Tribunal: CARF
Processo: 10480.728853/2012-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ITAMAR ARTUR MAGALHAES ALVES RUGA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S1-TE04
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.728853/2012-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.113 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de março de 2024
Recorrente
MANDACARU ENERGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736, STF. REPERCUSSÃO GERAL.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jeferson Teodorovicz,
Henrique Nimer Chamas, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelo Filho, Fernando Beltcher da Silva e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.728853/2012-50
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.113 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10480.728853/2012-50

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão da 6a Turma da
DRJ/FNS (Acórdão 07-44.218, fls. 105 e ss.) que julgou improcedente a impugnação
apresentada pela ora recorrente.
Do Relatório da Decisão Recorrida (e-fls. 106 e ss.)
Trata-se de impugnação interposta pela contribuinte acima identificada contra o
Auto de Infração de multa isolada no montante de R$ 11.700,15, em decorrência de declarações
de
compensações
não
homologadas
nos
08666.22419.180610.1.3.02-7990,
09579.49431.180610.1.3.02-3970 e 25608.25563.230710.1.3.02-8039 (fls. 11 a 18).
Em face da não homologação dos débitos compensados, incidiu a multa isolada
estabelecida no art. 74, § 17, da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 12.249, de
2010, que prevê a aplicação da penalidade no percentual de 50% sobre o valor do crédito objeto
de declaração de compensação não homologada, conforme quadro a seguir:

Do feito fiscal a pessoa jurídica foi cientificada em 09/07/2012 (fls. 19).
Irresignada, apresentou a impugnação de fls. 22 a 26, alegando que:
[...]
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.113 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10480.728853/2012-50

Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.113 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10480.728853/2012-50

[...]
 Diante do exposto, requer seja deferido direito de retificação dos
PER/DCOMP e que elas sejam homologadas;
 Protesta provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em
direito, inclusive mediante diligência fiscal.
O recurso voluntário consta das e-fls. 118 e ss.

É o relatório.

Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.113 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10480.728853/2012-50

Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Em análise ao Recurso Extraordinário no 796.939 e à ADI no 4905, o STF, decidiu
pela inconstitucionalidade da multa isolada do art. 74, § 17, da Lei 9.430/1996, aplicada quando
há negativa de homologação de compensação tributária. O STF fixou a tese de que aplicar multa
nesses casos viola o direito de petição.
Tese:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação
de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática
penalidade pecuniária.
Aplico, portanto, o disposto no art. 99 do RICARF:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou
dos recursos repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no
âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver recurso extraordinário,
com repercussão geral reconhecida, pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o
mesmo tema decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.

Conclusão
Desta forma, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1004-000.113 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10480.728853/2012-50

Fl. 163
DF CARF MF
Original